Tribunal: STF
Processo: ARE 1598941
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 271, fl. 1-2):

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA EFETIVADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007. DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. PAGAMENTO RETROATIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL EM RAZÃO DE FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.”

Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 275 e Doc. 293), foram acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas os aclaratórios da parte autora para sanar omissão quanto à fixação de juros e correção monetária, explicitando “que esses encargos seguem os critérios fixados na sentença, sem alteração do resultado do julgamento” (Doc. 287, fl. 1; e Doc. 303).
No apelo extremo (Doc. 307), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS e o IPSEMG aponta violação aos arts. 5º, LIV e LV; 37, IX; e 40; §13, da CF/1988; bem como à modulação dos efeitos da ADI 4876 e ao Tema 1344/STF.
Em suas razões, a parte recorrente sustenta que “o Tribunal de origem aplicou o entendimento da ADI a uma servidora designada (Lei 10.254/90), partindo de premissa fática equivocada de que seria efetivada pela LCE 100/2007” (Doc. 307, fl. 2). 
Afirma que, “ao equiparar a Recorrida (servidora designada) aos servidores efetivados pela LCE 100/2007 para fins de aplicação da modulação da ADI 4876, o Tribunal de origem estendeu-lhe indevidamente direitos próprios de servidores efetivos, sem amparo em lei” (Doc. 307, fl. 9).
 Sustenta que, “ao conceder à Recorrida proventos de forma diversa do que seria devido pelo regime aplicável, sob premissa fática equivocada e por equiparação, o Judiciário agiu como legislador positivo, criando vantagem sem previsão legal específica para a categoria de vínculo da servidora” (Doc. 307, fl. 9).
Acresce que, “embora o Tema 1.344 trate especificamente de "servidores temporários e comissionados", o princípio subjacente é diretamente aplicável ao caso, visto que a servidora designada pela Lei 10.254/90 também se enquadra em uma modalidade de vínculo precário, distinto do cargo efetivo. Estender-lhe os benefícios de uma modulação de efeitos destinada a servidores efetivados por lei inconstitucional (LCE 100/2007) seria equipará-la indevidamente a uma categoria de servidores com regime jurídico diverso, violando a tese fixada por esta Corte” (Doc. 307, fl. 11).
Ao final, requer o provimento do presente recurso, julgando-se improcedente o pedido formulado na inicial.
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base nas Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Doc. 312). 
No Agravo, a parte defende a não incidência daqueles óbices sumulares (Doc. 316).
É o relatório. Decido. 
  
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
No caso concreto, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da parte autora “para condenar o Estado de Minas Gerais e o IPSEMG ao pagamento da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, desde a data do afastamento ocorrido em 27/06/2003” aos seguintes argumentos (Doc. 271, fls. 6 - 12):

“(...) ao contratado temporário pelo Estado de Minas Gerais, em regra, aplica-se o regime geral de previdência social, e não para o regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais.
Contudo, a situação é diversa quando se trata de contratado temporário efetivado pela Lei Complementar Estadual nº 100/2007. Isto porque o Plenário do excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proferiu decisão julgando parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4876, para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar (LC) 100/2007, do Estado de Minas Gerais que titularizou, nos cargos públicos, servidores da área de educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual há mais de cinco anos, lotando-os no Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais.
(...)
Ficaram ressalvados dos efeitos da decisão aqueles servidores que já estivessem aposentados e os que, até a data de publicação da ata do julgamento, tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria, não implicando na efetivação do cargo. Posteriormente, o STF estendeu a modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015.
Assim, se o servidor completou os requisitos para a aposentadoria até 31 de dezembro de 2015, reconheceu-se, pela decisão do STF, a possibilidade de aposentar-se junto ao Regime Próprio de Previdência Social. 
Ainda, foi homologado acordo pelo Superior Tribunal de Justiça, em agosto de 2010, nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG, pelo qual ficou definido que o regime previdenciário aplicável quanto aos ex- ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 seria o regime próprio de previdência. 
Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS.
(...)
 O Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais foi instituído pela Lei Complementar Estadual nº 64, de 25/03/2002, segundo a qual é assegurado ao servidor a licença para tratamento de saúde, sendo que, transcorridos 24 meses de afastamento, o segurado que não estiver em condições de reassumir o cargo ou ser readaptado será aposentado por invalidez a partir do laudo conclusivo emitido pela junta médica do órgão pericial competente.
(...)
Da casuística em exame 
No presente caso, a autora, Elce Seixas, buscava, por meio da presente ação judicial, o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez desde 2003, com proventos integrais, além do pagamento dos biênios e quinquênios suspensos desde o seu afastamento preliminar.
(...)
Em 19/05/2009, a junta médica pericial do IPSEMG concluiu que a autora apresentava incapacidade total e definitiva para o serviço público estadual (ordem 4 – fls. 21). (...)
Considerando o diagnóstico de neoplasia maligna da glândula tireoide e a conclusão do laudo pericial, a autora faz jus ao recebimento da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, desde a data do afastamento ocorrido em 27/06/2003. Todavia, em razão do falecimento da autora ocorrido em 11/08/2017, a indenização deve se limitar a esse período.”
        
Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar a ADI 4.876, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais. A Corte considerou inconstitucionais as nomeações de servidores temporários que, por meio da referida lei, tornaram-se efetivos, pois foi dispensada a exigência de concurso público. Contudo, foram ressalvados os efeitos da decisão para situações específicas, em julgamento assim ementado:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 4.876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1/7/2014)

O Tribunal de origem, à luz das peculiaridades do caso concreto, notadamente laudo pericial emitido por junta médica que concluiu pela incapacidade total e definitiva da autora para o trabalho, decidiu que a recorrida estava amparada pela modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4876, de modo que faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta CORTE.
Nesse sentido, em caso semelhante:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. ADI 4876. MODULAÇÃO. TEMA 524. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 280 do STF e na jurisprudência da Corte sobre o tema (ADI 4876). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, ante as Súmulas 279 e 280 do STF, que vedam o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista ter reconhecido o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria em data anterior ao término da modulação determinada na ADI 4876. 5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, referente à data do preenchimento dos requisitos do benefício de invalidez permanente, bem como em razão da aplicação do Tema 524, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo em razão da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1553047 AgR / MG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 26/9/2025)

Nas razões do extraordinário, os recorrentes afirmam que o acórdão recorrido incorreu em equívoco ao considerar que a autora teria sido efetivada pela LCE 100/2007, quando, na verdade, exerceu a função de professora da educação básica exclusivamente por meio de contratos temporários, nos termos da Lei Estadual nº 10.254/90, não tendo sido efetivada nem enquadrada como servidora efetiva.
Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que a parte autora teria sido efetivada pela Lei Complementar Estadual 100/2007, de modo que faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
Assim, para saber se a recorrida era mera contratada temporária ou designada, ou se abrangida pela efetivação fixada na LC 100/2007, como entendeu o acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos e da legislação local. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 
No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no ARE 1391673/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 2/8/2022; ARE 1577848/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/11/2025; e ARE 1495188/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 4/6/2024, esta última, assim ementada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PROFESSOR TEMPORÁRIO EFETIVADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.876. MODULAÇÃO DE EFEITOS. VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL. REGULARIDADE NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Publique-se. 
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente